Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712245-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, contra decisão de ID – 25227802. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25240355. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator